Tribunal: STF
Processo: ADI 248
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-18
Data de publicação: 1993-11-18

Ementa:
EMENTA:  ADIN -  CONSTITUIÇÃO DO  ESTADO  DO RIO  DE JANEIRO
(ADCT,  ARTS.  69 E  74)  -  PROVIMENTO DERIVADO  DE  CARGOS PUBLICOS
(TRANSFERENCIA  E TRANSFORMAÇÃO DE  CARGOS) -  OFENSA AO POSTULADO DO
CONCURSO    PÚBLICO   -    USURPAÇÃO    DO   PODER    DE   INICIATIVA
CONSTITUCIONALMENTE  RESERVADO AO CHEFE DO EXECUTIVO - PROCEDENCIA DA
AÇÃO.
         -  Os Estados-membros  encontram-se  vinculados, em  face de
explicita  previsão constitucional  (art. 37,  caput), aos princípios
que  regem a  Administração Pública,  dentre os  quais ressalta, como
vetor  condicionante da atividade estatal, a exigência de observancia
do postulado do concurso público (art. 37, II).
         A  partir da Constituição  de 1988, a imprescindibilidade do
certame  público não mais  se limita a  hipótese singular da primeira
investidura  em cargos,  funções ou  empregos publicos, impondo-se as
pessoas estatais como regra geral de observancia compulsoria.
         -  A transformação de cargos e a transferencia de servidores
para  outros cargos ou  para categorias funcionais diversas traduzem,
quando  desacompanhadas da  previa realização  do concurso público de
provas ou de provas e titulos, formas inconstitucionais de provimento
no  Serviço Público, pois  implicam o ingresso  do servidor em cargos
diversos  daqueles   nos  quais   foi  ele   legitimamente  admitido.
Insuficiência,  para  esse efeito,  da  mera  prova de  titulos  e da
realização de concurso interno. Ofensa ao princípio da isonomia.
         -  A  iniciativa reservada  das  leis que  versem  o  regime
jurídico  dos  servidores publicos  revela-se,  enquanto prerrogativa
conferida  pela Carta Politica ao Chefe do Poder Executivo,  projeção
especifica do princípio da separação de poderes.
         Incide  em inconstitucionalidade formal  a norma inscrita em
Constituição  do Estado  que, subtraindo  a disciplina  da matéria ao
domínio  normativo  da lei,  dispõe  sobre provimento  de  cargos que
integram  a  estrutura  jurídico-administrativa  do  Poder  Executivo
local.
         -  A  supremacia  jurídica  das  normas  inscritas  na Carta
Federal não permite, ressalvadas as eventuais exceções proclamadas no
próprio texto constitucional, que contra elas seja invocado o direito
adquirido. Doutrina e jurisprudência.